Tribunal: STJ
Processo: 1019877-49.2022.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2250669 - SP(2025/0496861-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: MIKSAEL CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CLÉLIA DOS SANTOS SILVA - SP276282
LETÍCIA NALDEI DE SOUZA - SP352478
AGRAVADO
: PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA.
AGRAVADO
: PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
C/C
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação
.
de rescisão contratual
restituição de valores
c/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 76454645-c7f3-4815-9a42-2200be9f2c22

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2250669 - SP(2025/0496861-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS MAGNO DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: MIKSAEL CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CLÉLIA DOS SANTOS SILVA - SP276282
LETÍCIA NALDEI DE SOUZA - SP352478
AGRAVADO
: PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA.
AGRAVADO
: PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
C/C
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação
.
de rescisão contratual
restituição de valores
c/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CARLOS MAGNO DA SILVA
SOUZA e OUTRO em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial que interpuseram.
de rescisão contratual
restituição de valores, ajuizada pelos
Ação:
c/c
recorrentes em face de PERUQUE PARTICIPAÇÕES LTDA e PERPLAN PRESIDENTE
PRUDENTE EMPREENDIMENTOS, IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o
Sentença:
fim de rescindir o contrato mencionado na inicial, condenando as rés a restituírem
aos autores a quantia paga por estes, corrigida monetariamente desde a data do
pagamento de cada parcela, incidindo juros legais de mora a partir da citação, até
a data do efetivo pagamento, bem como multa de 10% sobre o valor do contrato.
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas
Acórdão:
recorridas, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55127023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: dbd7cab7-9afc-4395-9679-d7ef5635bbde

Loteamento. Venda de terrenos com garantia da alienação fiduciária. Pedido de
rescisão formulado pelos compradores inadmissível diante do fato de constar a
garantia do registro imobiliário e ter a credora fiduciária exercido, oportunamente,
os direitos de consolidação e venda do bem para terceiro, diante do
inadimplemento dos compradores (conforme procedimento extrajudicial encartado
nos autos). Alegação de inadimplemento da loteadora em relação ao prazo de
entrega da infraestrutura do loteamento que não resiste ao fato de ter sido inscrito,
no contrato, regra dispondo que o prazo seria prorrogado mediante provocação da
Municipalidade, o que ocorreu (quatro anos nos termos da
. As obras
Lei 6766/79)
foram executadas e entregues no tempo previsto, sendo inaceitável contornar os
efeitos da
e os dizeres do tema repetitivo 1095 do STJ, para ordenar
Lei 9514/97
restituição integral das parcelas pagas. Provimento para julgar a ação improcedente.

alegam a incidência do CDC no particular,
Recurso especial:
argumentando que se trata de uma relação de consumo, que “a aplicação da
tem como pressuposto o inadimplemento do devedor, com a sua
Lei no 9.514/97
respectiva constituição em mora, o que não havia ocorrido no caso em tela, já que
a pretensão dos recorrentes está fundada na alegação de descumprimento do
contrato por mora das recorridas, em razão da não entrega das obras no prazo
estipulado” (e-STJ fl. 787), bem como que a multa por inadimplemento prevista no
contrato deve ser invertida a favor dos recorrentes.
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão monocrática:
parte agravante, ante a incidência da Súmula 284/STF.
nas razões do presente recurso, além de reprisar os
Agravo interno:
argumentos do recurso especial, a parte agravante alega a inaplicabilidade da
pois teria indicado expressamente os dispositivos legais violados.
Súmula 284/STF,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
2. Com efeito, a via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa aos dispositivos indicados como violado, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos.
Documento eletrônico VDA55127023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: dbd7cab7-9afc-4395-9679-d7ef5635bbde

3. A parte interessada deve, portanto, demonstrar de forma clara e
objetiva os dispositivos supostamente violados, relacionando-os com as razões
que justifiquem a ofensa, o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos, o que
importa na inviabilidade do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.
4. Além disso, a despeito das alegações ora aduzidas, conforme
ressaltado na decisão agravada, consoante orientação desta Corte Superior, "a
mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da
legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão a
, não preenchem os
contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido
requisitos formais de admissibilidade recursal, a atrair a incidência da
(AgRg no
Segunda Turma, DJe
–
"
Súmula 284/STF
AREsp 722.008/PB,
14/09/2015
sem grifos no original). No mesmo sentido: AgInt no
Terceira
AREsp 2.302.740/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Segunda Turma, DJe
29/2/2024;
AREsp 1.803.115/DF,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgRg no
3/8/2021;
AREsp 1.816.608/RJ,
16/12/2021
Quinta Turma, DJe
REsp 1.730.869/SP,
12/2/2020.
5. Inafastável, pois, a incidência da
no particular.
Súmula 284/STF

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55127023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: dbd7cab7-9afc-4395-9679-d7ef5635bbde

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.250.669 / SP
Número Registro: 2025/0496861-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10198774920228260482
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS MAGNO DA SILVA SOUZA
RECORRENTE : MIKSAEL CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CLÉLIA DOS SANTOS SILVA - SP276282
LETÍCIA NALDEI DE SOUZA - SP352478
RECORRIDO
: PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
RECORRIDO
: PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS MAGNO DA SILVA SOUZA
AGRAVANTE : MIKSAEL CARDOSO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56078778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:46
Código de Controle do Documento: 8066e0b2-b63e-4a5c-a105-2b631b1b83c4

ADVOGADOS : CLÉLIA DOS SANTOS SILVA - SP276282
LETÍCIA NALDEI DE SOUZA - SP352478
AGRAVADO
: PERPLAN PARQUE DOS RESEDAS EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA.
AGRAVADO
: PERUQUE PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:46
Código de Controle do Documento: 8066e0b2-b63e-4a5c-a105-2b631b1b83c4